Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECEITA FEDERAL. DOSSIÊ INTEGRADO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como acolher o pedido do exequente para expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que apresente dossiê integrado dos executados. 1.1. O dossiê integrado da Receita Federal é extraído do sistema eletrônico de banco de dados fiscais que fornece informações compiladas sobre operações de locação imobiliária, comércio exterior e de cartão de crédito, declarações de rendas de pessoas físicas, alterações de propriedades imobiliárias, dentre outras. 1.2. As informações extraídas por intermédio de tal dossiê vão além do resultado das usuais pesquisas judiciárias, desnudando toda sua movimentação financeira.
2. Os sigilos fiscais e bancários não são absolutos, mas admissível sua quebra em casos excepcionais, desde que haja motivos idôneos suficientes, tudo por meio de decisão judicial fundamentada. 2.1. No caso, não demonstrados fatos que justifiquem a singular quebra de sigilo fiscal, o que resultaria em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade da vida privada (art. 5o, inciso X, CF), ainda mais quando há outros meios disponíveis para o exequente localizar bens a penhorar.
3. Recurso conhecido e desprovido.